Tribunal: STF
Processo: MS 38234
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Instauração de tomada de contas especial, com a citação de potenciais responsáveis, que, revestida de caráter preliminar e endereçada a propiciar o exercício de atribuição constitucional do TCU, não revela, por si só, ofensa a direito líquido e certo de titularidade da parte impetrante. Precedente. Fatos, ainda em apuração, que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, podem afastar a incidência do cutelo prescricional. Ordem denegada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o Acórdão nº 2775/2020, por meio do qual o Plenário do Tribunal de Contas da União determinou a citação da ora impetrante, Auzeneide Maria da Silva Wallraf, para apresentar alegações de defesa nos autos da tomada de contas especial TC nº 005.338/2021-2, deflagrada como resultado da conversão do processo de monitoramento TC nº 003.418/2019-7.



    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a impetrante, em síntese, articula com: i) ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa; ii) consumação da prescrição, quanto às pretensões ressarcitória e punitiva; e iii) ausência dos pressupostos autorizadores da responsabilização de parecerista jurídico. Invoca, além de precedentes que reputa favoráveis a suas teses, os arts. 133 da Constituição da República; 2º, § 3º, da Lei nº 8.906/1994; 184 do Código de Processo Civil; 38, § 2º, da Lei nº 13.327/2016; 1º da Lei nº 9.873/1999; e 1º do Decreto nº 20.910/1932.



    3. Com respaldo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, foram deduzidos os seguintes pedidos:



    “a) A concessão de LIMINAR, inaudita altera pars, para a suspensão da TC no 005.338/2021-2, até decisão final deste writ, nos termos do artigo 7º, III, da LMS, e das medidas enunciadas no Item ‘45’ e ‘9º’ do tópico INFORMAÇÕES do anexo do Ofício 21433/2021-TCU/Seproc;



    (…)



    e) A concessão da ordem, para determinar o arquivamento da TC no 005.338/2021-2, no que diz respeito à impetrante.”



    4. A União requereu o ingresso no feito (evento 30).



    5. A autoridade impetrada prestou informações (evento 24).



    6. Indeferi o pedido de medida liminar (evento 32).



    7. O Ministério Público opina pela denegação da segurança, em parecer, da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, assim ementado (evento 36, fl. 1):



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASE PRELIMINAR. CITAÇÃO DOS ENVOLVIDOS PARA APRESENTAÇÃO DAS DEFESAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. INVIABILIDADE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PROSSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. ALEGAÇÕES DE MÉRITO (AINDA) NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE CONTAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Mera realização de audiência ou instauração de tomada de contas especial, com a citação de potenciais responsáveis, enquanto medida preliminar (art. 10, § 1º, da Lei nº 8.443/1992), voltada a propiciar o exercício de atribuição constitucionalmente outorgada ao Tribunal de Contas da União, não revela, por si só, ofensa a direito líquido e certo de titularidade da impetrante. Nesse sentido, reporto-me, a título ilustrativo, ao seguinte precedente (destaquei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, COM A CITAÇÃO DE POTENCIAL RESPONSÁVEL, QUE, REVESTIDA DE CARÁTER PRELIMINAR E ENDEREÇADA A PROPICIAR O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NÃO REVELA, POR SI SÓ, OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AGRAVANTE. PRECEDENTES. FATOS, AINDA EM APURAÇÃO, QUE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA, PODEM AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. 1. Mera realização de audiência ou instauração de tomada de contas especial, para apurar potencial dano ao erário, porque inserida no âmbito das atribuições constitucionais da autoridade impetrada (art. 71, II, da Constituição da República), não importa em violação de direito líquido e certo de titularidade do agravante. Precedentes. (…) (MS 37669 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021)



    9. Implementada a citação no processo TC nº 005.338/2021-2, realço que o recolhimento do valor preliminarmente apontado para o débito em apuração, antes do desfecho da tomada de contas especial, configura mera faculdade, a ser exercida, espontaneamente, caso seja de interesse da parte impetrante. Se a impetrante entender por não recolher o valor do potencial débito, a tomada de contas especial segue seu curso, oportunizada a apresentação de alegações de defesa, podendo, ao final, resultar em um dos desfechos previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992, adiante transcrito:



    “Art. 16. As contas serão julgadas:



    I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;



    II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;



    III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:



    a) omissão no dever de prestar contas;



    b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;



    c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;



    d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.”



    10. Vale dizer que é possível, à luz de considerações a respeito do caso concreto, que o Tribunal de Contas da União, assegurado exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa, reconheça a prescrição ou a ausência de pressupostos legais para responsabilização da impetrante.



    11. Não bastasse, há outro entrave à concessão da ordem pretendida. É que, embora a pretensão sancionatória do TCU deva ser exercida dentro do limite temporal estabelecido na Lei nº 9.873/1999, como se extrai de precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019), não é possível, ao menos no atual estágio das apurações, descartar, de modo inequívoco, como exigido em mandado de segurança, a configuração de base fática impeditiva da consumação do lustro prescricional, como sinalizado nas informações prestadas pela autoridade impetrada (evento 24, fls. 18-19; destaques no original):



    “58. Embora a impetrante alegue que o ato a ela imputado ocorreu com a emissão do Parecer 303/PGF/PFAL/AMSW, de 26/10/2010, o dano ao erário dele decorrente somente veio a se consumar nas datas da realização dos pagamentos efetuados pelo Incra, acima elencadas. Assim, os termos iniciais da prescrição da pretensão de ressarcimento perante o TCU são 18/7/2011, 9/8/2011 e 22/2/2018.



    59. Dentre diversas causa interruptivas da prescrição, pode-se mencionar a prolação do Acórdão 221/2014-TCU-Plenário, em 5/2/2014, que determinou ao Incra/AL:



    (…)



    60. Trata-se de ato inequívoco que importou apuração do fato irregular, pois determinou ao Incra apuração de responsabilidades pela irregularidade em questão e, havendo dano, a instauração de tomada de contas especial. Assim, interrompeu o prazo de prescrição com fundamento no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    61. A fim de verificar o atendimento da referida determinação, ou seja, verificar se o Incra/AL havia apurado responsabilidades pelo prejuízo ao erário decorrente da compra irregular do imóvel ‘Matas de Gajuru’, o TCU efetuou diligências junto à autarquia em 11/4/2016, 13/8/2018 e 13/2/2019, bem como ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 4/10/2019 (doc. 2). Trata-se, também, de marcos interruptivos da prescrição com base no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    62. Constatando o transcurso demasiado de tempo desde o Acórdão 221/2014- TCU-Plenário sem que a autoridade administrativa competente tivesse concluído o processo administrativo disciplinar nem a tomada de contas especial, o TCU decidiu, em 14/10/2020, dentre outras providências, por converter o processo de monitoramento em tomada de contas especial e determinar a citação de todos os responsáveis, incluindo ‘os procuradores federais envolvidos no aludido processo de aquisição desse imóvel rural, a exemplo de Auzeneide Maria Silva Wallraf e José Bruno Lemes, em face da inadequada atuação pela Procuradoria-Geral Federal junto à AGU’. Assim, mais uma vez o prazo de prescrição foi interrompido com base no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    63. Por fim, outra interrupção ocorreu com a citação da responsável (inciso I do art. 2o da Lei 9.873/1999), por meio do Ofício 21433/2021-TCU/Seproc, recebido em 2/6/2021 (doc. 3).



    64. Assim, observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Assim, merece ser rechaçada a alegação da impetrante de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.”



    12. A aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, com a finalidade de regular a atuação da autoridade impetrada na imputação de débito destinado a promover ressarcimento ao erário, e não apenas na imposição de multa, consoante admitido em recentes precedentes da Primeira Turma (por exemplo: MS 37475 AgR, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.09.2021), tampouco revela campo para a concessão da ordem, uma vez ainda em curso averiguação dos fatos, no âmbito da Corte de Contas da União.



    13. Quanto aos pressupostos para a responsabilização de parecerista jurídico, enfatizo que a matéria ainda não foi concretamente analisada pelo TCU, nos autos da tomada de contas especial TC nº 005.338/2021-2. Nesse ponto, portanto, a impetração assume ar preventivo, sem que, no entanto, a impetrante, por meio de prova literal e inequívoca juntada aos autos, demonstre que a conduta da autoridade impetrada tende a ser a que implicará lesão.



    14. O quadro atual revela, repito, simplesmente a pendência de apreciação da tomada de contas especial TC nº 005.338/2021-2, com a possibilidade teórica de as contas da impetrante serem julgadas regulares, regulares com ressalvas ou irregulares. Também é possível, insisto, que a autoridade impetrada repute configurada a prescrição ou entenda pela inexistência de pressuposto para a responsabilização da impetrante. Em todo caso, ausente elemento suscetível de evidenciar, com algum grau de confiança, qual será o entendimento final da autoridade apontada como coatora, não há campo para a concessão da ordem mandamental pretendida.



    15. Ante o exposto, com respaldo no art. 205 do RISTF, denego a ordem mandamental.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora